Tribunal: TJPA
Processo: 0003173-25.2016.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? LES?O CORPORAL LEVE ? VIOLA??O DE DOMIC?LIO ? DANO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ? PRETENS?O DE ABSOLVI??O SOB ALEGA??O DE INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? IMPROCED?NCIA ? CONFISS?O EM JU?ZO ? CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. A confiss?o da r? em Ju?zo comprova a autoria, afastando sua pretens?o absolut?ria. A confiss?o da r? em Ju?zo corroborada pelo depoimento em sede policial da v?tima, bem como pela per?cia de fls. 11-12 dos autos em apenso, comprova a materialidade e a autoria dos delitos em comento. Nada h? a ser reformado quanto ? dosimetria da pena, eis que a pena base foi fixada no m?nimo legal, afastando-se a aplica??o das atenuantes da menoridade e da confiss?o espont?nea, a teor do disposto na S?mula 231 do STJ. Decis?o mantida. Recurso improvido. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00031732520168140125
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GREUDICEIA DE SOUSA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - DANO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ­ IMPROCEDÊNCIA ­ CONFISSÃO EM JUÍZO - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. A confissão da ré em Juízo comprova a autoria, afastando sua pretensão absolutória. A confissão da ré em Juízo corroborada pelo depoimento em sede policial da vítima, bem como pela perícia de fls. 11-12 dos autos em apenso, comprova a materialidade e a autoria dos delitos em comento. Nada há a ser reformado quanto à dosimetria da pena, eis que a pena base foi fixada no mínimo legal, afastando-se a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa.Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00031732520168140125
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GREUDICEIA DE SOUSA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GREUDICEIA DE SOUSA OLIVEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas dos arts. 129, 150 e 163 do CP, absolvendo-a do delito previsto no art. 147 do CP, fixando-lhe a pena de 5 meses de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena por 8 horas semanais, nos termos do art. 46, § 1º, do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 09 de maio de 2016, por volta das 10h 14 min, a denunciada GREUDICEIA DE SOUSA OLIVEIRA ofendeu a integridade física, ameaçou, violou o domicílio e danificou os bens da vítima JULIO CESAR SILVA REGO, seu ex-companheiro. Consta nos autos que a vítima se encontrava em sua residência, ocasião em que sua ex-companheira, a qual embriagada, ao ter iniciado uma discussão, desferiu golpe de faca provocando ferimentos leves, assim como o ameaçou. Seguidamente, adentrou na casa da vítima, contra sua vontade e passou a destruir seus bens pessoais. Os vizinhos acionaram a polícia militar, a qual localizou a vítima que já havia sido socorrida por amigos e estava abrigada na residência destes. Por sua vez, a denunciada foi encontrada em sua residência portando três objetos cortantes pontiagudos. Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a denunciada confessou ter ameaçado, agredido a vítima, bem como afirma ter invadido sua residência e danificado seus bens. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 25 de maio de 2016, fl. 04.

Aponta a Apelante a necessidade de sua absolvição. Informa que os delitos em comento deixam vestígios e que não houve a perícia técnica capaz de comprovar sua materialidade. Informa que a vítima não compareceu à audiência de instrução, inexistindo depoimentos que comprovem os fatos narrados na denúncia. Por outro lado, aduz a necessidade de aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, eis que contava com menos de 21 anos na data do fato e confessou o delito em juízo.

Contrarrazões às fls. 57-61.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00031732520168140125
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GREUDICEIA DE SOUSA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GREUDICEIA DE SOUSA OLIVEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas dos arts. 129, 150 e 163 do CP, absolvendo-a do delito previsto no art. 147 do CP, fixando-lhe a pena de 5 meses de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena por 8 horas semanais, nos termos do art. 46, § 1º, do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 09 de maio de 2016, por volta das 10h 14 min, a denunciada GREUDICEIA DE SOUSA OLIVEIRA ofendeu a integridade física, ameaçou, violou o domicílio e danificou os bens da vítima JULIO CESAR SILVA REGO, seu ex-companheiro. Consta nos autos que a vítima se encontrava em sua residência, ocasião em que sua ex-companheira, a qual embriagada, ao ter iniciado uma discussão, desferiu golpe de faca provocando ferimentos leves, assim como o ameaçou. Seguidamente, adentrou na casa da vítima, contra sua vontade e passou a destruir seus bens pessoais. Os vizinhos acionaram a polícia militar, a qual localizou a vítima que já havia sido socorrida por amigos e estava abrigada na residência destes. Por sua vez, a denunciada foi encontrada em sua residência portando três objetos cortantes pontiagudos. Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a denunciada confessou ter ameaçado, agredido a vítima, bem como afirma ter invadido sua residência e danificado seus bens. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 25 de maio de 2016, fl. 04.

Aponta a Apelante a necessidade de sua absolvição. Informa que os delitos em comento deixam vestígios e que não houve a perícia técnica capaz de comprovar sua materialidade. Informa que a vítima não compareceu à audiência de instrução, inexistindo depoimentos que comprovem os fatos narrados na denúncia. Por outro lado, aduz a necessidade de aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, eis que contava com menos de 21 anos na data do fato e confessou o delito em juízo.

Assim, vejamos.
1)

Do delito de lesão corporal:

A materialidade restou comprovada nos autos, diante do exame de corpo de delito às fls. 11-12 (apenso). O exame comprova que houve ofensa à integridade física

Ademais, a confissão da ré em Juízo comprova a autoria, não havendo que se falar, portanto, em sua absolvição. Ressalto que a vítima, apesar de não ter comparecido em Juízo, confirmou os fatos em sede policial, afirmando, fl. 09 - apenso, que:
¿(...) estava namorando com a acusada e teria informado a mesma que estava apenas `pegando¿, mas que não queria nada sério de relacionamento; que a acusada estava embriagada e furou a vítima no ombro direito; que o depoente afirma que além da facada sofreu ameaças; que a acusada invadiu a casa da vítima e queimou suas roupas; que o depoente apenas tinha uma semana que estava saindo com a acusada.¿

A ora Apelante, em juízo, mídia de fl. 23, afirmou que: ¿
Confirma os fatos e que estavam bebendo; que estavam juntos, namorando; que ele alterou a voz e ela foi em casa pegou a faca e furou ele no braço; que não gosta que gritem com ela; que não se arrependeu; que estavam um mês juntos; que hoje não tem mais contato com ele; (...).¿

Desta forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, eis que a confissão da ré em Juízo corroborada pelo depoimento em sede policial da vítima, bem como pela perícia de fls. 11-12 dos autos em apenso, comprova a materialidade e a autoria do delito em comento.

Quanto à dosimetria da pena, nada há a ser reformado, eis que a pena base foi fixada no mínimo legal, 3 meses de detenção. As atenuantes de menoridade e confissão não foram aplicadas diante do que dispõe a súmula 231 do STJ,
in verbis: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Sendo assim, diante da ausência de agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho-a em 3 meses de detenção.
2)

Do delito de violação de domicílio - art. 150, CP

A acusada, como dito anteriormente, confessou os fatos em juízo, adentrando na casa da vítima e `furando-a¿ com uma faca que havia ido buscar na casa de sua mãe. Portanto, diante do depoimento da vítima em sede policial e da confissão da ré em juízo, afasto a pretensão absolutória, uma vez que a inviolabilidade do domicílio efetivamente ocorreu.

No que pertine à dosimetria da pena, mantenho-a em 1 mês de detenção, ou seja, no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis. Como dito anteriormente, mantenho a não aplicação das atenuantes de menoridade e de confissão, ante o disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho-a em 1 mês de detenção.
3)

Do delito de dano - art. 163, CP

Da mesma forma, a ora Apelante não negou em juízo que destruiu as roupas da vítima, afirmando que as queimou quando arrombou e invadiu a casa. Logo, afasto a pretensão absolutória, eis que o bem da vítima foi destruído conforme a própria ré confessou em juízo.

No que pertine à dosimetria da pena, mantenho-a em 1 mês de detenção, ou seja, no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis. Como já mencionado, mantenho ainda a não aplicação das atenuantes de menoridade e de confissão, ante o disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual permanece em 1 mês de detenção.

Ressalto, por fim, que os delitos ocorreram em concurso material, razão pela qual mantenho a cumulação das penas, totalizando 5 meses de detenção em regime aberto. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 46, § 1º. do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 22 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator